Tribunal: TJMT
Processo: 0005458-48.2018.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005458-48.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEOVA XAVIER MIRANDA - CPF: 045.049.433-01 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON ROCHA GOIS - CPF: 042.435.175-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS E MOTIVO FÚTIL QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – 3. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal de maneira inequívoca. Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, tal como ocorre
in casu
, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JEOVA XAVIER MIRANDA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JEOVA XAVIER MIRANDA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
/MT nos autos da ação penal n.º

0005458-48.2018.8.11.0078, que o

pronunciou
como incurso no
art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais anexadas no ID 217277230, a i. Defensoria Pública, em assistência ao recorrente, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, a redundar na impronúncia [
rectius

absolvição sumária
] do acusado, com arrimo nos artigos 414 e 415 do CPP e artigos 23, II e 25 do CP; ao que agrega pleito subsidiário de
decote das qualificadoras
, reputando-as manifestamente improcedentes. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada, com vistas à interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
217277232
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

O juízo de retratação foi exercido de forma tácita com a remessa dos autos a esta instância
ad quem
, consoante se depreende da certidão de impulsionamento registrada no ID 217277234.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
217795660,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta

e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que
JEOVA XAVIER MIRANDA
, no dia 09/09/2018, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial denominado “Boteco do Baiano”, situado na Rua do Cascudo, esquina com a Rua dos Girassóis, bairro Popular, na cidade e comarca de Sapezal/MT, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e por motivo fútil, esfaqueou
Jefferson Rocha Góis
, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte.

De acordo com o que consta da denúncia, nas circunstâncias de tempo e local descritas acima, acontecia um torneio de sinuca no “Boteco do Baiano”, do qual tanto a vítima quanto seu algoz participavam juntamente com outros indivíduos.

Ainda segundo a preambular acusatória, em dado momento, enquanto
Jefferson
conversava com um grupo de pessoas, o ora recorrente
JEOVÁ
se aproximou e, com nítido intento homicida, desferiu um golpe de faca na região torácica inferior esquerda da vítima. Ato contínuo, o acusado saiu do local levando consigo a arma do crime, tomando rumo ignorado; ao passo que a vítima tentou perseguir seu algoz, contudo, caiu desfalecida a poucos metros do
locus delicti
, e nada obstante tenha sido socorrida e encaminhada ao Hospital Renato Sucupira, acabou morrendo em decorrência dos ferimentos.

Por tais motivos,
JEOVA XAVIER MIRANDA
foi
denunciado
e, ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do júri, restou
pronunciado
pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, apresentando-se irresignado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Da alegada legítima defesa:

É de curial sabença que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

In casu
, volvendo-se às razões trazidas pela i. defesa, conquanto indique almejar a “despronúncia” do acusado, é possível concluir
que, em verdade, pretende a
absolvição sumária
do réu, com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, na medida em que traz como
única tese

a alegação de que
JEOVÁ
agiu em
legítima defesa
.

Nessa ordem de ideias, cumpre consignar que a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na absolvição sumária do acusado, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de todos os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda da vítima.

A
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência (ID
217271426 - Pág. 6/9
), no prontuário médico (ID
217271426 - Pág. 24
), na certidão de óbito (ID
217271426 - Pág. 25), no laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 217271426 - Pág. 26/30), nos relatórios policiais (ID 217271426 - Pág. 33/38 e 50/51),
além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
JEOVÁ XAVIER MIRANDA
no ilícito, notadamente porque, na única ocasião em que foi ouvido,
admitiu perante a autoridade judiciária de primeira instância que desferiu um golpe de faca na vítima
, justificando, porém, que assim o fez após conseguir tomar a arma branca das mãos do ofendido, com quem entrou em luta corporal à conta de discussão sobre uma partida de sinuca; acrescentando que foi
Jefferson
quem deu início ao entrevero investindo em sua direção com um taco de sinuca, o empurrando e batendo em seu peito e, após, apontando-lhe a faca (ID 217277217).

Assim, de acordo com a narrativa do réu sob a perspectiva de sua defesa, diante do prévio desentendimento ocorrido entre ambos e da aparente intenção homicida de
Jefferson
que, munido com uma faca, investiu em sua direção, acabou desarmando-o e utilizando o objeto para golpeá-lo na região do abdômen.

Vê-se dos autos, portanto, que o ponto nodal da irresignação defensiva repousa na tese de que
JEOVÁ XAVIER MIRANDA
agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão. Entretanto, por ora, não há como afirmar, de maneira inquestionável, que efetivamente tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova testemunhal dispendida pelo magistrado
a quo
na r. decisão impugnada, o que merece destaque é a verossimilhança da narrativa apresentada pelas testemunhas
Aguinaldo Rodrigues Moreira
(ID 217271426 – Pág. 18/19 e ID 217277217),
Juliete Carla Rodrigues Ferreira da Silva
(ID 217271426 – Pág. 16/17 e ID 217277212) e
Silvana Rebelo da Silva
(ID 217271426 – Pág. 14/15 e ID 217277212) quando aliada aos relatos de
Sydney do Nascimento
(ID 217277217) e
Ederson Lopes da Silva
(ID 217277217), respectivamente, Sargento da Polícia Militar e investigador da Polícia Judiciária Civil que diligenciaram no feito.

Em juízo, embora as mencionadas declarações testemunhais não descrevam em detalhes a dinâmica delitiva, ressaltando o intenso fluxo de pessoas no local;
convergem em apontar a aparente surpresa do golpe desferido por
JEOVÁ
, na medida em que, em tese, durante o torneio de sinuca que acontecia no local, ocorreram apenas provocações verbais entre ambos,
inexistindo qualquer discussão acalorada entre vítima e algoz
,
tampouco investida de
Jefferson
contra o recorrente
- mesmo porque, o acusado apenas assistia as disputas de bilhar, enquanto o ofendido estava competindo com outros indivíduos.

Outrossim, o policial militar
Sydney do Nascimento
destacou a narrativa da testemunha
Juliete
enquanto acompanhava a vítima no hospital, no sentido de que teria visto o responsável por desferir o golpe fatal em
Jefferson,
descrevendo-o como
“um indivíduo que cerca de 14 dias antes dos fatos, estava fazendo exame demissional no mesmo local que ela, recordando-se que o nome dele era JEOVÁ” sic
; informação que, de fato, foi confirmada pelas equipes de investigação após diligenciarem juntamente com o médico responsável pelos aludidos exames demissionais, possibilitando a posterior qualificação indireta do réu, a decretação de sua prisão preventiva e subsequente recolhimento ao cárcere.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de prova, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal, máxime se considerado que, ao que se vê dos autos, especialmente do depoimento judicializado de
Juliete Carla Rodrigues Ferreira da Silva
, o ofendido aparentemente
foi atingido de inopino
, no momento em que estava sentado próximo ao balcão do estabelecimento comercial, juntamente com outros indivíduos.

A propósito, cumpre ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, analisar com profundidade as circunstâncias fáticas a fim de concluir se houve moderação no ato de
JEOVÁ
desferir contra
Jefferson
um golpe
“
de alta energia na região
do tórax esquerdo e abdômen ...
que transfixou a parede torácica atingindo vasos profundos
”
, conforme descrito no laudo de necropsia visto no ID
217271426 – Pág. 26/30.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

JEOVÁ XAVIER MIRANDA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe aos jurados eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi
TJMT – N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJe 21/09/2022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
do recorrente.

2. Do pretendido decote das qualificadoras:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes
ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
e ao
motivo fútil
são imputações de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença de ambas não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso concreto, os tipos penais derivados foram imputados na denúncia e tidos como pertinentes pelo d. magistrado singular, que
alegou em suas razões de decidir estarem presentes indícios suficientes de que o
“crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Jefferson, pois foi atingido de surpresa quando estava conversando com outras pessoas”
, ressaltando, de outro lado, que a futilidade com que perpetrado o delito se evidencia na ocorrência de
“discussão banal, relacionado a um jogo de sinuca”
(ID 217277223).

E, deveras, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo da fase instrutória, especialmente aqueles prestados em Juízo por
Juliete Carla Rodrigues Ferreira da Silva
, pelo PM
Sydney do Nascimento
e pelo investigador da PJC
Ederson Lopes da Silva
(ID 217277212), que, nada obstante os presentes não tenham verificado um embate entre vítima e algoz, foi ponderada a ocorrência de pequenas provocações verbais proferidas pelo réu
JEOVÁ
em face de
Jefferson
, o qual teria sido atingido pelo golpe de arma branca em momento posterior ao jogo de bilhar do qual participou, quando estava sentado com outras pessoas próximo ao balcão do boteco.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio tenha ocorrido mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – que estava em desvantagem numérica, desarmado e em momento de descontração com terceiros, bem assim, que o
provável
móvel do ilícito foi uma discussão banal envolvendo as minúcias de uma competição de bilhar; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência dos tipos penais derivados.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras reconhecidas na r. decisão de pronúncia.

3. Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JEOVÁ XAVIER MIRANDA
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
/MT, nos autos da ação penal n.º 0005458-48.2018.811.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024